Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005266-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 07.383.363/0001-00 (AGRAVADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVANTE), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 003.888.147-05 (ADVOGADO), FABIANA MARQUES LIMA RAMOS - CPF: 099.530.977-98 (ADVOGADO), AMANDA SERAFIM RANGEL - CPF: 159.657.067-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VEDAÇÃO – SÚMULA 590, DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai, sendo possível sua alteração somente no caso de erro material ou outra hipótese que se encaixe no art. 504, do CPC, o que não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda, em sede de cumprimento de sentença, implicaria em violação da coisa julgada.

Mesmo em feitos que tramitam sob a égide do atual CPC, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ” (AgInt no REsp 1.668.737/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 3/6/2020).

Isso porque a finalidade do entendimento sumular acima citado é evitar uma dupla condenação em honorários sucumbenciais derivados de uma mesma causa, ou seja, a decorrente do próprio cumprimento de sentença somado ao da rejeição da impugnação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001798-57.2020.8.11.0046, movida em seu desfavor por LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução.

Em suas razões, alega a agravante a necessária aplicação do art. 494, I, do CPC ,a fim de impedir o enriquecimento sem causa da agravada, pois não se pode utilizar como termo inicial para correção monetária a data do vencimento das duplicatas se está sendo considerando o valor já atualizado à época da propositura da Ação Monitória, e não os R$ 110.000,00 totais, correspondentes ao débito original.

Afirma que, muito embora a sentença tenha “constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 111.310,44”, sobre o qual “deverá ser acrescidos de correção monetária a partir da data do vencimento de cada duplicata”, é evidente a ocorrência de erro material, sanável a qualquer tempo, uma vez que a quantia mencionada corresponde ao valor do débito já atualizado na época da propositura da ação, e não o originário, sendo necessário a reforma da decisão agravada para que se declare que o débito corresponde às duas duplicatas com vencimento em 18/08/2014, no valor de R$ 55.000,00 cada, sendo sobre este valor que a forma de incidência da correção monetária conforme determinado na sentença deve ocorrer.

Sustenta que, de forma totalmente arbitrária, a decisão agravada condenou a Agravante ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor indicado como excesso, com base no art. 85, §2º do CPC. Contudo, o STJ já há muito tempo definiu, na Súmula nº. 519, que não são devidos honorários de sucumbência em caso de improcedência de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo com o advento do Código de Processo Civil de 2015, comando que é aplicável a todas as ações, inclusive ao caso em tela.

Assim, requer o presente recurso seja recebido e provido com o fim de cassar ou reformar a decisão agravada, para que além de acolher o argumento de excesso de execução invocado pela Agravante, com o permissivo do art. 494, I do CPC, que se afaste a condenação aos honorários sucumbenciais, por força da Súmula n. 519 do STJ, com a aplicação em favor da ora Agravante dos honorários advocatícios recursais, nos termos do parágrafo único do art. 85 do CPC.

Contraminuta da parte agravada (ID 127083179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, manejado por LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS em face de USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA., tendo como título executivo a sentença proferida na Ação Monitória, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos pela parte requerida consoante o art. 701,§8º, CPC, e JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória, constituindo, de pleno direito, o titulo executivo judicial, no valor de R$ 111.310,44 (cento e dois mil trezentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) que deverá ser acrescidos de correção monetária a partir da data do vencimento de cada duplicata, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida do devedor.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor do débito tendo em vista o bom zelo do advogado da parte requerente, a relativa complexidade da demanda e o tempo despendido com a mesma, consoante previsão do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC.

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento de cumprimento de sentença por qualquer das partes e satisfeitas as custas processuais arquivem-se os presentes autos. P. I. C.”

A parte Requerida interpôs Recurso de Apelação, o qual foi desprovido, cuja ementa transcreve-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO - NULIDADE DA CESSÃO – NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - “CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1035272 RS 2016/0332586-6 (STJ) - Data de publicação: 12/03/2018)

2 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.”

Ainda inconformada, a parte Requerida opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.”

Contudo, a parte Embargante interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado o seguimento pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça.

Interposto Agravo em Recurso Especial nº. 1.789.692/MT, o qual não foi conhecido, tendo sido determinada a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pela Colenda Corte.

Interposto Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial, tendo este sido desprovido.

O acórdão transitou em julgado em 24/08/2021.

A parte autora apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação do Requerido para que efetue o pagamento do valor condenatório, atualmente no montante de R$ 268.367,15 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), sob pena de incidência da multa e de novos honorários, a teor do que dispõe o artigo 523 do CPC.

Em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a parte Requerida pugnou pelo reconhecimento do excesso de execução, vez que a Exequente utilizou como termo inicial para correção monetária corretamente a data do vencimento das duplicatas, mas considerando o valor atualizado à época da propositura da Ação Monitória, e não os R$ 110.000,00 totais, correspondentes aos títulos.

Assim, requereu fosse julgada procedente a impugnação para declarar a existência de excesso de execução e o Exequente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na forma do artigo 85, §§ 1.º e 2º, do CPC, face aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Ao decidir o feito, o Magistrado a quo entendeu pela improcedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face do USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA todos devidamente qualificados.

Irresignado apresentou a parte executada impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sustentado em apertada síntese excesso de execução.

É o relato do necessário.

Decido.

Chama-se impugnação o meio de defesa a ser exercitado pelo executado nas execuções fundadas em título executivo judicial, tendo procedimento próprio, que não se confunde com o dos embargos à execução, mecanismo reservado, pela norma processual civil, para a defesa do executado nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial.

O executado aduz excesso de execução, na medida em que estariam sendo pleiteados valores indevidos.

Todavia, melhor sorte não socorre o impugnante, na medida em que, a Instância Superior, manteve na íntegra a sentença prolatada por este juízo de piso.

Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, e por consequência:

I - Condeno a parte impugnante a pagar os honorários advocatícios do impugnado, que fixo em 10% do excesso da execução alegado, nos termos do artigo 85, §2º, CPC.

II - Expeça alvará de levantamento do valor incontroverso em prol do exequente.

III - Intime-se a parte executada, para o fim de efetuar o pagamento do valor remanescente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Apensem-se os presentes autos ao de numeração única 0000373-85.2015.8.11.0046 [autos de conhecimento].

Cumpra-se.”

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pesem os substanciosos argumentos da parte agravante, a irresignação quanto ao alegado excesso de execução não comporta guarida.

É cediço que o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ou seja, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

No caso, a parte agravante alega que
não se pode utilizar como termo inicial para correção monetária a data do vencimento das duplicatas se está sendo considerando o valor já atualizado à época da propositura da Ação Monitória, e não os R$ 110.000,00 totais, correspondentes ao débito original, a fim de impedir o enriquecimento sem causa da agravada.

Sem razão, contudo.

Como bem esclareceu o Magistrado a quo na decisão que rejeitou os Aclaratórios, a sentença há muito já transitou em julgado, constituindo-se em título executivo judicial, de modo que qualquer alteração afrontaria a coisa julgada.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai, sendo possível sua alteração somente no caso de erro material ou outra hipótese que se encaixe no art. 504, do CPC.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56ª edição, ed. Forense, 2015).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Destarte, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida a irresignação no ponto.

A agravante sustenta, ainda, a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor indicado como excesso, com base no art. 85, §2º do CPC, em razão da incidência da Súmula 519, do STJ, que dispõe não ser devidos honorários de sucumbência em caso de improcedência de impugnação ao cumprimento, mesmo com o advento do Código de Processo Civil de 2015, comando que é aplicável a todas as ações, inclusive ao caso em tela.

Melhor sorte socorre ao agravante.

Isso porque a finalidade do entendimento sumular acima citado é evitar uma dupla condenação em honorários sucumbenciais derivados de uma mesma causa, ou seja, a decorrente do próprio cumprimento de sentença somado ao da rejeição da impugnação.

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo em feitos que tramitam sob a égide do atual CPC, é pacífica a jurisprudência daquela Corte no sentido de que “a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ” (AgInt no REsp 1.668.737/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 3/6/2020).

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual: a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. III - Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1.864.374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/9/2020)

A jurisprudência deste Sodalício não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO JUDICIAL - ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O PAGAMENTO PARCIAL E POSTERIOR DEDUÇÃO - PROCEDIMENTO ADEQUADO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA MAS NÃO INTEGRALMENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO DEVEDOR EM PARTE VENCEDOR- ATRIBUIÇÃO INDEVIDA - SÚMULA 519 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a atualização do quantum debeatur, com incidência de juros de mora e correção monetária, até o pagamento parcial e posterior dedução. Consoante a Súmula 519 do STJ, apenas quando é rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença fica impedido o arbitramento de honorários advocatícios. Porém, se a parcial procedência é favorável a um dos devedores, o ônus de arcar com essa verba não pode recair sobre aquele que obteve a redução de sua responsabilidade civil.” (TJ-MT, RAI nº. 1016809-70.2020.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCAPLICABILIDADE DA ASTREINTE – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO –

INSTITUTOS DE NATUREZA DIVERSA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOBAILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE VALOR RELATIVO À MULTA – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DEVIDO AO PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO –

RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A teor da Súmula 519 do STJ, não cabe condenação em honorários advocatícios na hipótese em que há rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, se com o parcial provimento do recurso houver o acolhimento de parte da impugnação ao cumprimento de sentença, há de ser mantida condenação em honorários advocatícios.” (TJ-MT, RAI nº. 1022475-52.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
afastar a condenação da agravante nos honorários sucumbenciais, por força da Súmula nº. 519 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022